Tribunal: TJDFT
Processo: 0718607-03.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718607-03.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSIVALDO SALVIANO DE ALMEIDA, KLEBER NUNES DE SOUSA APELADO: ROSANETE ROSA DE PAULA LAURINDO, KENYA ROSA DE PAULA, SONIA ROSA DE PAULA CAMPOS, SUELI ROSA DE PAULA D E S P A C H O Quanto à afirmação das Autoras, Rosanete Rosa de Paula Laurindo, Kenya Rosa de Paula, Sonia Rosa de Paula Campos e Sueli Rosa de Paula, ora Recorridas, no sentido de que “os Recorrentes tentam de maneira ardilosa ludibriar os nobres julgadores, no intuito de protelar a presente demanda e permanecer no imóvel sem honrar devidamente suas obrigações contratuais, ficando sem pagar aluguel e encargos contratuais” (ID 13381503, p. 4), manifestem-se os Réus, Rosivaldo Salviano de Almeida e Kleber Nunes de Sousa. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora